Tribunal: TJBA
Processo: 8009051-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009051-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO BARBOSA DE SANTANA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRETENSÃO DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por policial militar inativo contra acórdão que denegou a segurança, sem resolução do mérito, em razão da ausência de documento indispensável (Boletim Geral Ostensivo de transferência para a reserva) para comprovar a patente utilizada como base de cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%

.

2. O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade, alegando que o julgado violou o art. 321 do Código de Processo Civil por não oportunizar a emenda à inicial, e procede à juntada extemporânea do documento faltante em sede recursal

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) se o acórdão incorreu em vício ao denegar a segurança por falta de prova pré-constituída sem determinar a prévia emenda da petição inicial;

b) se é admissível a juntada de prova documental em sede de embargos de declaração para suprir lacuna probatória detectada no julgamento;

c) se a decisão recorrida padece de obscuridade, contradição ou omissão nos termos do
art. 1.022 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto
error in judicando
quando a decisão embargada enfrentou a matéria de forma clara e coerente

.

5. O rito especial do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída de plano no ato da impetração, sendo incompatível com a dilação probatória postecipada, nos termos do
a
rt. 1º da Lei nº 12.016/2009

.

6. O dever de determinar a emenda à inicial (art. 321 do CPC) restringe-se a defeitos formais da peça de ingresso, não se confundindo com a obrigação do magistrado de indicar quais provas de mérito são necessárias para o acolhimento do pedido após o encerramento da fase instrutória documental e apresentação de informações pela autoridade coatora
.

7. A juntada de documentos novos em sede de aclaratórios é inadmissível em razão da preclusão consumativa, não servindo o recurso horizontal para sanar a desídia do impetrante em aparelhar adequadamente sua pretensão mandamental
.

8. A denegação da segurança por ausência de prova pré-constituída não opera coisa julgada material, ficando ressalvada ao interessado a renovação do pedido ou a utilização das vias ordinárias, conforme o art. 6º, § 6º da Lei nº 12.016/2009
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009051-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante JOAO BARBOSA DE SANTANA e como Embargados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça